Tribunal: STF
Processo: Rcl 76892
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Domingues & Associados Assessoria de Marketing Digital Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3), proferido nos autos da Recurso Ordinário nº 0010431-18.2024.5.03.0043, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral). 



    A reclamante narra que, no período compreendido entre e 15/06/2020 a 18/12/2023, firmaram contrato de prestação de serviços de representação comercial autônoma com pessoa jurídica constituída por Giovana Duarte Toffoli, ora beneficiária desta reclamatória, como prestadora de serviços de marketing de forma autônoma.  



    Afirmam que a Justiça do Trabalho considerou nula a terceirização por pejotização para declarar a existência de relação de emprego. O TRT 3 manteve a sentença, “reconhecendo nulidade do contrato por “pejotização” e a existência do vínculo de emprego, o qual consiste no ato ora atacado.” (e-doc 1, p. 3)



    No ponto, enfatizam que    



    “ [O] E. TRT abraçou a tese da existência de fraude com base no argumento de ilicitude por “pejotização” aduzida na reclamação trabalhista. 



    Ocorre que, conforme atual jurisprudência, o C. STF tem entendido pela licitude da chamada “pejotização” de profissionais liberais ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social da empresa envolvida, inclusive para prestar serviços na atividade fim da contratante



    Afastar a validade da terceirização da atividade-fim, como aconteceu no caso que ensejou a propositura da presente Reclamação, para reconhecer o vínculo de emprego entre a contratante, DOMINGUES & ASSOCIADOS ASSESSORIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - V4 COMPANY - UDI, ora Reclamante, e a pessoa jurídica GIOVANA DUARTE TOFFOLI, que lhe prestou serviços mediante pessoa jurídica, sem que tenha sido configurada a hipótese de exceção à regra geral da licitude da terceirização, equivale a desrespeitar frontalmente a autoridade do STF, no tocante à matéria em discussão. ” (e-doc 1, p. 7)   



    Alegam que    



    “Ora, diante da validade do contrato de prestação de serviço, não há que se falar em reconhecimento de vínculo entre a DOMINGUES & ASSOCIADOS ASSESSORIA DE MARKETING DIGITAL LTDA e o Sra. GIOVANA, que é sócia da pessoa jurídica contratada, ainda que estivessem presentes a subordinação jurídica e a pessoalidade previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, o que se admite por amor ao debate. 



    (...)



    A partir da decisão do STF, tanto na ADPF 324, quanto no RE 958.252, revela- se um novo entendimento sobre a matéria, consistente na validade dos contratos de prestação de serviço, que implicam terceirização de atividade-meio ou de atividade-fim, 



    Verifica-se, pois, que o TRT 03 terminou por afrontar a autoridade das decisões do STF em controle concentrado (ADPF 324) e em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 958.252), realizando interpretação equivocada, não extraível das razões de decidir dos respectivos julgados.



    ” (e-doc 1. p. 10-12)   



    Argumentam, também, que 



    “O equívoco, em síntese, está consubstanciado na conclusão de que estaria provado o vínculo de emprego apesar de que (i) as provas e demais evidências apresentadas terem revelado que a Sra. GIOVANA atuava com autonomia, sem qualquer tipo de subordinação jurídica, pessoalidade e habitualidade, evidenciando a natureza comercial do vínculo estabelecido, inclusive sem onerosidade; (ii) ter considerado irrelevante o fato da Sra. GIOVANA ter prestado serviços para outras empresas no mesmo período; (iii) de o ônus probatório ser do demandante; (iv) optou a Sra. GIOVANA por atuar como prestador de serviços, para isso constituiu sua própria empresa para prestar serviços de forma autônoma”.



     



    Articulam que, como a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica e sem subordinação, se alinha com essas modalidades alternativas de trabalho reconhecidas pelo STF. O fato de a Prestadora ter atuado de forma independente, inclusive prestando serviços a outras empresas, reforça a inexistência de vínculo empregatício e a legitimidade da relação contratual estabelecida.” (e-doc 1, p. 15)



    Suscitam, ainda, violação à Súmula Vinculante nº 10, sob o seguinte argumento:



    “O Acórdão menciona que: O caso em apreço não se confunde com terceirização de serviços, na forma do disposto no Tema 725 da Repercussão Geral, uma vez que não se está diante de relação triangular de serviços, mas de efetiva subordinação da autora à empresa para a qual labora.” 



    Ressalta-se que é reconhecido que a atual ordem jurídica, após ao advento da Lei Nº 13.467/2017, que permite a terceirização de qualquer atividade, inclusive aquela que constitui o objeto primordial da pessoal jurídica, mas, por outro lado, diz que permanecem vigentes os arts. 2º e 3º da CLT, sem explicar o motivo pelo qual está deixando de aplicar os diplomas legais anteriormente mencionados, ou seja, sem fazer o necessário distinguish, ele – o TRT 03 – está, no fundo, afastando a incidência da lei, sem ter observado a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF). 



    Deveria a Corte trabalhista, com o devido respeito, dizer por que motivo as Leis não se aplicariam ao caso concreto. Não se pode cogitar de ter sido realizado o distinguish pelo fato de o Tribunal Regional ter afirmado que, naquele caso concreto, estar presente a subordinação.” (e-doc 1, p. 15-16) 



    Formula os seguintes pedidos: 



    “b) (...) seja concedida a liminar para suspender a reclamação trabalhista nº 0010431-18.2024.5.03.0043 e o Cumprimento de Sentença 0010083- 63.2025.5.03.0043, até decisão final na presente reclamação, e que, ao final seja esta julgada procedente para que seja cassado o v. acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - sendo a Autoridade reclamada o Exmo. Desembargador LUCAS VANUCCI LINS - proferida no bojo da reclamação trabalhista nº 0010431- 18.2024.5.03.0043, para afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho e julgar improcedente aquela ação trabalhista, ou, na pior das hipóteses, determinar a prolação de nova r. decisão pela D. Autoridade reclamada, de modo a observar as teses obrigatórias do C. STF, sob pena de violação da Súmula Vinculante nº 10”  



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação. 



    A decisão do TRT 3, objeto da presente reclamação, tem a seguinte fundamentação, na parte de interesse:    



    “ Ao contrário do alegado pela empresa em seu recurso, a prova oral produzida evidencia que havia subordinação da reclamante à reclamada, tendo em vista que a empresa estabelecia metas, sob pena de advertências verbais, escolhia as produções e os clientes que seriam atendidos pela reclamante e fazia reuniões sobre produções e comportamentos de seus empregados. A prova oral também comprova a existência de subordinação pela exigência da empresa de que a prestação de serviços só poderia ser feita em seu benefício no horário de trabalho e pela exigência de apresentação de atestados e da possibilidade de advertência por atraso nas reuniões.



    (...) 



    A prova oral emprestada, portanto, demonstra que se trata de prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação entre as partes, preenchendo os requisitos previstos no art. 3º da CLT para que se caracterize a existência de relação de emprego, desconsiderando-se o contrato irregularmente celebrado por meio de pessoa jurídica, vale dizer, a pejotização verificada nos autos.



    (...) 



    O caso em apreço não se confunde com terceirização de serviços, na forma do disposto no Tema 725 da Repercussão Geral, uma vez que não se está diante de relação triangular de serviços, mas de efetiva subordinação da autora à empresa para a qual labora



    Ao contrário do argumentado pela reclamada, a prova oral comprova que era vedado à reclamante prestar serviços para outras empresas no horário de trabalho fixado em proveito da ré, o que afasta a alegada autonomia da reclamante e atesta sua subordinação jurídica à reclamada. 



    A hipótese em análise, como destacado em sentença, é de contratação de trabalhadores como pessoa jurídica, a fim de reduzir os custos da reclamada, sem o registro de empregados, salientando que: 



    ‘todas as pessoas ouvidas em audiência foram ou são contratados como pessoa jurídica e o tema chegou a ser debatido em uma reunião na empresa, onde esta tenta convencer seus colaboradores do quanto estão sendo beneficiados em razão de tal condição’ (fl. 974). 



    Com tais considerações, nego provimento ao recurso manejado pela reclamada.” (e-doc 9, p. 4-6)    



    Verifica-se, na espécie, que a autoridade reclamada reconheceu o vínculo de emprego lastreado, principalmente, na subordinação da relação, desconsiderando o contrato de prestação de serviços em marketing digital (e-doc 4, p. 3-5). 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide: 



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19). 



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso: 



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19). 



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:   



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos). 



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0010431-18.2024.5.03.0043, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego relativo ao período abrangido pelo contrato de representação comercial autônoma, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua o Tribunal Superior do Trabalho como autoridades reclamada, devendo ser enviada cópia dessa decisão à referida Corte Superior para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente